Tribunal: CARF
Processo: 10970.720242/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720242/2015-94
ACÓRDÃO
2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DILMAR RIBEIRO DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICA. AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas, pagos ao
contribuinte, e por ele omitidos no ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
ACÓRDÃO
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber
Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Weber Allak da Silva (substituto integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 564/581):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração juntado nas fls.
02 a 15, relativo aos anos calendário de 2011 a 2013, registrando um crédito tributário no
total de R$ 672.899,31, a saber:
Imposto

R$ 289.812,17
Juros de Mora calculado até 10/2015

R$ 69.037,27
Multa proporcional

R$ 217.359,13
Multa isolada

R$ 96.690,74
R$ 672.899,31
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Infração, Relatório de fls.
3/4, o lançamento decorreu das seguintes infrações:
1- Ausência de recolhimento de imposto, no valor R$ 4.585,38, devido sobre
Ganho de Capital no valor de R$ 30.569,22, apurado em decorrência de Alienação
de Bens e Direitos ocorrida em 17.10.2011.
2- Omissão de rendimento representada por Acréscimo Patrimonial a Descoberto
verificado nos seguintes meses e valores:

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
3
3- Multa isolada, no percentual de 50%, do imposto apurado, face à ausência de
recolhimento de IRPF devido a título de carnê leão, nos seguintes meses e valores:

4- Omissão de rendimento recebido de pessoa física em decorrência de trabalho
sem vínculo empregatício auferido em 18.10.2013, no valor R$ 652.500,00, com
imposto sujeito ao recolhimento mensal obrigatório.
O Termo de Verificação Fiscal juntado nas fls. 17/20, dos autos traz as informações abaixo
resumidas.
Da infração por omissão de rendimento recebido de pessoa física sem vínculo
empregatício, a título de honorários advocatícios.
Juntamente com o Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte foi intimado a
apresentar comprovantes de rendimentos recebidos a título de honorários jurídicos e
comissões por intermediação de operações imobiliárias durante os anos de 2011, 2012 e
2013 e em resposta esclareceu que acompanhava sua então esposa, Érika Aparecida
Masini, nas intermediações de operações imobiliárias consistentes em negócios
relacionados à compra e venda de imóveis.
A partir das informações e documentos apresentados durante o procedimento fiscal, a
autoridade lançadora constatou a ocorrência de diversas operações imobiliárias
realizadas pela Sra. Érica, identificando cada uma delas nos itens 1 a 18, do TVF, fls.18 a
22, dos autos, dentre elas no negócio relacionado à aquisição de direitos hereditários de
Rafael Ribeiro da Cunha na outorga de área de 6.525 m2, conforme escritura de Promessa
de Cessão de Direitos Hereditários lavrada no livro 096, fls. 94/95 do Cartório de Paz e
Notas do Distrito de Jardinésia em 29.12.2011, pelo preço total de R$ 2.283.750,00 - cópia
nas fls. 54, deste processo, que teve como Cedente o Sr. Rafael, e Cessionária, Érika, cujo
pagamento seria feito da seguinte forma:
a) dação em pagamento de um veículo I/BMW 535 FR71, ano 2010, modelo 2011,
de propriedade da cessionária, no valor de R$ 260.000,00,
b) R$ 1.371.250,00 em moeda corrente, pagos pela cessionária ao cedente, que
deu plena e geral quitação do valor recebido,
c) R$ 652.500,00, pelo qual o cedente autorizou a cessionária efetuá-los a favor do
advogado Dr. Dilmar Ribeiro de Carvalho, em pagamento parcial de obrigação
honorária assumida pelo cedente em contrato de honorários firmado em
10/11/2011.”
De acordo como TVF, o direito do contribuinte junto a Rafael Ribeiro Cunha Chaves ao
recebimento de R$ 652.500,00, em cuja obrigação Érika se subrrogou por força dos
termos contidos na Cláusula Quarta da Escritura Pública de Promessa de Cessão de
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
4
Direitos - fls. 54, dos autos, decorreu de contrato de prestação de assessoramento
jurídico no processo de inventário de Nilton Andrade Cunha Chaves, pai de Rafael.
A comprovação de que o contribuinte recebera de Érika o valor de R$ 652.500,00 se deu
por intermédio da procuração Pública registrada no Livro 03, fls. 19, do no Cartório de
Paz e Notas do Distrito de Jardinésia, lavrada em 18.10.2013 - cópia nas fls. 72, destes
autos, onde ficou registrada a outorga feita por Érika em favor de Dilmar pelo valor de
R$ 652,500,00, do direito sobre 11 apartamentos identificados pelas matrículas nos.
158.838, 158.841, 158.842, 158.845, 158.846, 158.849, 158.850, 158.887, 158.891,
158.904, 158.908, todas do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia – MG, pelo
valor de R$ 652.500,00, e estes imóveis foram incorporados ao seu patrimônio conforme
consta da sua Declaração de Renda do ano de 2013.
Informa que o contribuinte quis atribuir àquele valor o caráter de empréstimo feito para
a Sra. Érika, mas intimado a comprovar sua realização, não logrou êxito em fazê-lo.
Assevera ser indiscutível a natureza tributária desta parcela de rendimento recebida pelo
contribuinte, e a ocorrência de fato gerador de imposto em face da disponibilidade
jurídica de renda materializada pela cessão dos direitos que lhe fora outorgados sobre os
imóveis como forma de recebimento por prestação de serviços.
Em consequência do recebimento daquele rendimento, que não foi oferecido à
tributação pelo contribuinte, ficou caracterizada a infração por omissão de rendimento
recebido de pessoa física, no valor de R$ 652.500,00.
Da infração pela falta de recolhimento de imposto sobre ganho de capital.
Informa o TVF que o contribuinte foi intimado a apresentar documentação comprobatória
da venda do veículo BMW Modelo 5351, alienado em 17.10.2011 para a Sra Érika Masini e
em resposta apresentou o certificado de transferência do veículo, onde se confirma valor
de venda, R$ 270.000,00 e a data de transferência, 17.10.2011.
De acordo com os dados informados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física
do contribuinte, ano calendário de 2011, exercício de 2012, constou da ficha “Dívidas e
Ônus Reais” liquidação do referido veículo em 18 parcelas de R$ 13.301,71, totalizando R$
239.430,78, sendo R$ 79.810,26 amortizados em 2010 e o restante, R$ 159.620,52,
liquidado em 2011.
Considerando o custo de aquisição do veículo, R$ 239.430,78 e o preço de venda
comprovado no valor de R$ 270.000,00, constatou-se a ocorrência de ganho de capital na
transação realizada, como identifica o TVF:

A diferença entre o preço de aquisição e o de alienação, que importou em R$ 30.569,22,
constituiu-se em ganho de capital, sobre o qual foi calculado imposto à alíquota de 15%,
apurando-se o valor de R$ 4.585,38, e feito o lançamento de ofício de imposto, neste
valor.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
5
Da infração apurada em razão de constatação da ocorrência de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto.
A partir dos dados contidos na Declaração de Imposto de Renda da Pessoal Física do
contribuinte referente ao ano calendário de 2011 e de acordo com as informações
prestadas em atendimento aos Termos de Intimação que lhe foram dirigidos, foi
elaborado um Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial referente àquele ano –
fls. 371/372, dos autos e intimado o contribuinte a justificar as origens dos recursos
utilizados para suportar o total das aplicações constatadas nos meses de março a maio
de 2011.
Em resposta, alegou que não foi considerada como origem, as receitas oriundas de
distribuição de dividendo da empresa Kadosh Locação de Equipamentos Ltda., CNPJ no
22.102.933/0001-22. Contrapondo a esta afirmativa, a autoridade lançadora informou
que nas justificativas das origens dos recursos do fluxo de caixa, os valores de
transferências entre a empresa acima citada e o sujeito passivo, foram aquelas
efetivamente comprovadas por transferências entre contas correntes e que não houve a
efetividade de distribuição dos lucros em conformidade com os valores registrados em
livros contábeis e informes de rendimentos.
Considerando as aplicações e origens apuradas; que o resultado final da variação
patrimonial a descoberto referente a cada mês é apurado quando o valor total das
aplicações excede o total dos recursos obtidos no mês, e a documentação examinada, foi
constatada uma variação patrimonial a descoberto nos meses de março/2011, no valor
de R$ 396.633,90; abril/2011, R$ 29.451,42 e maio/2011, R$ 4.960,02, valores estes que
se presumem receitas obtidas neste período.
Da multa aplicada em face de falta de recolhimento de IRPF a título carnê leão.
Foi apontada a legislação que dá suporte à cobrança da multa devida face ao não
recolhimento do imposto pela via do carnê leão, as bases de cálculo, as deduções legais e
o imposto apurado, conforme tabela abaixo.

Formalizado o processo de Representação Fiscal para fins penais, protocolo no
10970.720243/2015-39, face constatação de prática, em tese, de crime contra a ordem
tributária.
Da impugnação
O contribuinte se defende do lançamento - peça de fls. 396/408, alegando o que a seguir
se relata de forma resumida.
Faz um resumo do lançamento, apontando as infrações e o valor do imposto apurado e
afirma que o Auto de Infração deve ser cancelado, pois não agiu com dolo ou má-fé.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
6
Sobre a infração por omissão de rendimento no valor de R$ 652.500,00, alega que na
condição de advogado, acompanhou a sua esposa nas transações de compra e venda de
direitos hereditários de Rafael Ribeiro Cunha Chaves, relativamente à outorga da área de
6.525 m2, pelo valor de R$ 2.283.750,00 cujo pagamento foi feito da seguinte forma:
“- R$260.000,00 com dação em pagamento de uma BMW;
- R$1.371.250,00 em moeda corrente e
- R$652.500,00, mediante entrega de onze apartamentos pelo qual o próprio
cedente autoriza a cessionária a entregá-los diretamente ao advogado, ora
impugnante, sendo este o valor objeto da autuação, o que não pode ser aceito
tendo em vista o destino que teve a operação.”
Assim é porque, afirma o impugnante, foi apresentado um termo de Antecipação
provisória de honorários de advogado firmado em 29.11.2011 com a empresa Carvalho
Advocacia, onde esta concede um recibo de antecipação provisória de honorários
prestados no inventário do espólio de Nilton Andrade Cunha Chaves, pai de Rafael, em
trâmite na 1a Vara de Família de Uberlândia, onde consta que o recibo somente seria
considerado definitivo “após o cumprimento integral das obrigações consignadas na
Escritura de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários lavrada no livro 096/95 do
Cartório de Paz e Notas do Distrito de Jardinésia, ou seja, após o termino do inventário e a
outorga do título traslativo de propriedade dos bens a favor da cessionária.”
Assevera que conforme consta do Relatório Fiscal, em 25.02.2012, houve a rescisão da
promessa de cessão objeto da escritura pública lavrada em 29.12.2011, tratada no
instrumento particular de Rescisão de Promessa de Cessão de Direitos e Confissão de
Dívida e que esta rescisão se deu porque sua esposa não vislumbrou a possibilidade de
recebimento da escritura do imóvel tendo em vista a impossibilidade de encerramento do
inventário em virtude de diversas ações judiciais a ele relacionadas.
Com o desfazimento do negócio, a cessionária concordou em receber pelo valor já pago
pelo negócio anteriormente entabulado, 37 apartamentos do Edifício UniverCittá, pelo
preço ajustado no negócio anterior, relativamente ao valor referente à BMW,
R$270.000,00 e mais a quantia de R$ 1.371.250,37 representados pelos apartamentos do
Edifício UniverCittá.
Quanto aos honorários do impugnante, no valor de R$ 652.500,00, o pagamento ficou
estipulado para a data em que os 37 apartamentos fossem liberados no inventário, cujo
processo ainda estava em andamento, ficando a responsabilidade pelo repasse daquele
valor para a Sra. Erika, que deveria fazê-lo sob a forma de transferência de 11, dos 37
apartamentos recebidos.
Informa que a aquisição dos 37 apartamentos pela Sra. Érika se deu em virtude do
instrumento particular de promessa de permuta firmado em 24.05.2013, envolvendo “o
terreno” e citados apartamentos.
Posteriormente, a Sra. Érika outorgou-lhe o direito sobre 11 dos 37 apartamentos
recebidos, que são os designados pelas matrículas de nos 158.838, 158.841,158.842,
158.845, 158.846, 158.849, 158.850, 158.887, 158.891, 158.904, 158.908, todas do 1o
Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia - MG, para o fim de liquidar a obrigação no
valor de R$ 652.500,00.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
7
Afirma que a autoridade lançadora considerou como disponibilidade jurídica de renda a
informação contida na Declaração de Ajuste do contribuinte relativamente aos direitos
sobre os 11 apartamentos.
Diz que os imóveis não foram liberados para a Sra. Érika, que firmou termo de declaração
expressando que a escritura de transferência dos 37 apartamentos ficou sem efeito em
face da impossibilidade de transferência de propriedade daqueles imóveis, e que, em
consequência, o impugnante não recebeu os 11 apartamentos como pagamento pelos
honorários contratados com Rafael.
Diz que os apartamentos constam registrados em nome do proprietário inicial, Gávea
Empreendimentos Imobiliários e em nenhuma época passaram a ser propriedade da Sra.
Érika e nem do impugnante.
Assevera que a suposta receita apurada pela fiscalização se refere a honorários
provisórios, que não se realizaram, de forma que a simples cessão de direito e a
informação contida em declaração de rendimento não podem ser consideradas como
fatos geradores de imposto.
Sobre a ausência de comprovação de que a origem do valor de R$ 652.500,00 estaria em
operação de empréstimo, diz que esta informação foi declarada porque este valor não se
constitui de receita, razão pela qual não haveria outra forma de ser informado. Acresce
que esta informação foi objeto de retificação de suas Declarações de ajuste.
Reafirma que a inocorrência do fato gerador do tributo se caracteriza pelo não
recebimento de honorários uma vez que não houve realização do negócio pela Sra. Érika
relativamente à efetiva entrega de apartamentos.
Aduz que se a razão do levantamento da renda feita pela fiscalização é o recebimento de
11 apartamentos, e não os tendo recebido, pois estes imóveis ainda estão no nome de
proprietário anterior, há que se concluir pela inocorrência da disponibilidade econômica,
jurídica e financeira de renda e, em consequência , de inocorrência de fato gerador de
imposto, que segundo afirma, foi presumido pela autoridade fiscal, razão pela qual deve
ser desconstituída a infração por omissão de receita sob pena de enriquecimento ilícito da
Fazenda Pública.
Cita jurisprudência do CARF sobre o entendimento de que as disponibilidades econômica
e jurídica não se confundem com disponibilidade financeira.
Entende que deve ser decotado do Auto de Infração o valor de R$ 652.500,00 considerado
rendimento recebido, da base de cálculo do imposto devido e apurado à título de carnê-
leão.
Sobre a infração caracterizada pela falta de recolhimento de imposto sobre ganho de
capital afirma que o lançamento considerou como custo de aquisição do veículo BMW, o
valor constante em sua Declaração de ajuste onde foi informado liquidação de
financiamento do veículo em 18 parcelas de R$ 13.301,71, totalizando R$ 239.430,78,
quando, então ficou apurado ganho de capital no total de R$ 30.569,22.
Aduz que de acordo com a Nota Fiscal de compra do veículo, cujos dados faz discriminar
na peça de defesa - fls. 402, destes autos, seu custo de aquisição foi R$ 280.000,00. Como
a venda se deu por R$ 270.000,00, não se apurou ganho de capital e sim prejuízo na
operação, no valor de R$10.000,00.
Assim, deve-se decotar do lançamento imposto no valor de R$ 4.585,38.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
8
Quanto à infração por acréscimo patrimonial a descoberto informa que o lançamento foi
feito sem que fossem analisados documentos apresentados à fiscalização e constantes da
relação de bens declarados na ficha “Bens e Direitos”, da DIRPF do ano calendário de
2011, citando como exemplo a venda de um veículo GMS Advantage, modelo flex,
alienado em 16.03.2011 pelo valor de R$ 52.000,00 e contemplação em consórcio
Bradesco, na data de 08.04.2011, do valor de R$ 108.000,00.
Diz que também não foram observadas as captações feitas em março de 2011 junto à
Kadosh, no valor de R$ 93.000,00 e que foram informadas em sua DIRPF.
Afirma que também não foi considerado o lucro distribuído pela Kadosh e recebido até o
mês de maio de 2011, no total R$ 428.000,00, que foi declarado em sua DIRPF, recebido
nos seguintes meses e valores:
- janeiro
R$ 25.000,00
- fevereiro
R$ 50.000,00
- março
R$ 80.000,00
- abril

R$ 50.000,00
- maio
R$ 50.000,00
Portanto, assevera, deixaram de ser considerados no mês de março, um total de R$
300.000,00; abril R$ 158.000,00 e maio R$ 50.000,00.
Faz um quadro para ajustar o demonstrativo mensal da evolução patrimonial apresentada
pela fiscalização com a inclusão dos valores que não foram considerados, apurando-se
para o mês de março/2011 uma “renda omitida” no valor de R$ 96.622,90 e para os
meses de abril e maio, não se apurou excesso de aplicações sobre as origens. Ver quadro
de fls. 404, destes autos.
Depois de apresentar seu demonstrativo, afirma que deve ser decotado do levantamento
fiscal, para a infração em apreço, os seguintes valores:
- R$ 300.000,00 em março de 2011
- R$ 29.451,42 em abril de 2011
- R$ 4.960,02 em maio de 2011
Diz que os valores informados na DIRPF devem ser considerados para os efeitos de
variação patrimonial e que no caso dos autos, a variação foi positiva indicando que os
valores recebidos são superiores aos aplicados.
Informa juntar os documentos comprobatórios do que se alega.
Acerca da infração por falta de recolhimento de imposto via carnê-leão, diz que declarou
rendimentos recebidos de pessoa física, mas não recolheu o respectivo imposto tendo a
fiscalização acrescido àqueles valores, rendimento no importe de R$ 652.500,00 que não
se configurou rendimento, devendo por isto ser excluída a infração por omissão de
rendimento neste valor bem como do cálculo para aplicação de multa isolada.
Afirma, também, não ser devida cobrança de multa isolada concomitantemente com
multa de ofício e ilustra sua assertiva com jurisprudência do CARF.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
9
Requer o acatamento da impugnação; a suspensão da exigibilidade do crédito; e o
reconhecimento do direito de provar o alegado por todos os meios de prova, em especial
documental e com sustentação oral.
Junta documentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
GANHO DE CAPITAL.INOCORRÊNCIA.
Provado nos autos que o custo de aquisição do bem foi maior que o de sua alienação,
descabe falar ocorrência de ganho de capital.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse não for justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA ISOLADA (CARNE LEÃO). É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa
física sujeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo,
independentemente da exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado no
lançamento anual.
Cientificado da decisão, em 30/06/2016 (fls. 591/592), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, 22/07/2016, recurso voluntário (fls. 594/605), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, reportando-se e repisando basicamente as alegações
suscitadas na peça impugnatória, em relação às omissões de rendimentos recebidos de pessoa
física e relativa a variação patrimonial a descoberto pelo excesso de aplicações sobe origens, e à
multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, citando
jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recusais. Requer, ao final, a reforma da
decisão recorrida, com a suspensão da exigibilidade tributária, nos termos do art. 151 do CTN.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 606.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
10
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas e da multa isolada pelo não recolhimento
do imposto devido a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no
valor de R$ 652.500,00 (AC/2013) e pela variação a descoberto em face do excesso de aplicações
sobre origens, no valor de R$ 431.034,34 (AC/2011), e a multa aplicada pela falta de recolhimento
do imposto devido a título de carnê-leão, no valor de R$ 89.612,21 (AC/2013), importando na
apuração do imposto suplementar revisado, no valor de R$ 285.226,79, a ser acrescido dos
encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
com o afastamento das aludidas infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 564/581) e
atendo-se às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal lavrados
(fls. 2/30), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, contudo sem demonstrar por documentação hábil a origem e aplicações de
recursos diante da incompatibilidade dos gastos e aquisições de bens e direitos em comparação as
rendas disponíveis no período, ou seja, excesso de aplicações sobre origens de recursos não
respaldados sobre rendimentos declarados no decorrer do ano-calendário de 2011, restando
assim subsistente o APD, ao teor do demonstrativo de variação patrimonial elaborado (fls. 25/28),
bem como constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, materializada pela
cessão dos direitos sobre os imóveis como forma de pagamento dos honorários advocatícios, além
da incidência da multa isolada pela falta de recolhimento a título de carnê-leão, cujas infrações
encontram-se detalhadas no termo de verificação fiscal (fls. 17/30) – me convenço do acerto da
decisão, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
534/540), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Da infração por omissão de rendimento recebido de pessoa física
O contribuinte dela se defende alegando a inocorrência do fato gerador do tributo porque
não recebeu de Érika Aparecida Masini de Carvalho os 11 apartamentos identificados
pelas matrículas nos. 158.838, 158.841, 158.842, 158.845, 158.846, 158.849, 158.850,
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
11
158.887, 158.891, 158.904, 158.908, todas do 1o Ofício de Registro de Imóveis de
Uberlândia - MG, pelo valor de R$ 652.500,00.
Para provar sua alegação junta cópia de Certidão extraída da matrícula dos referidos
imóveis - fls. 454 a 486, dos autos.
Acerca da ocorrência do fato gerador de imposto, os artigos 43 e 45, do Código Tributário
Nacional, assim determinam:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
[...]
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
[...]
Por sua vez, o Decreto no 3.000, de 1999, dispõe, sobre o mesmo tema, da seguinte
forma:
“Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.”
As normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas,
antes disciplinadas na Instrução Normativa SRF no. 15, de 6 de fevereiro de 2001, estão,
atualmente, consolidadas na Instrução Normativa no. 1.500, de 29 de outubro de 2014.
Esta última, em seus artigos 2o e 3o e 65 dizem:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1500, de 2014:
Art. 2o- São contribuintes do imposto sobre a renda as pessoas físicas residentes no
Brasil titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de
qualquer natureza.
Art. 3o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e,
ainda, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
12
§ 1o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
§ 2o Os rendimentos recebidos em bens são avaliados em dinheiro pelo valor de
mercado que tiverem na data do recebimento.
§ 3o Sem prejuízo do ajuste anual, se for o caso, os rendimentos são tributados no
mês em que forem recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela
fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Dos dispositivos acima, vê-se que o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, assim entendida o acréscimo patrimonial de qualquer
natureza, como consta do art. 43 do CTN, acima transcrito, entendendo-se por
disponibilidade econômica aquela que se dá quando a renda auferida tiver sido
efetivamente recebida pelo seu titular e sua aquisição se dá pelo fato material,
independentemente da legalidade, ou modo da obtenção.
Por outro lado, haverá disponibilidade jurídica de renda no exato momento em que a
renda for auferida, isto é, produzida, independentemente de sua efetiva percepção em
dinheiro. Pode-se também entender a disponibilidade jurídica como sendo a aquisição de
renda por meio de formas legais e legítimas.
No caso presente tem-se que de acordo com o documento de fls. 72 que é uma
Procuração passada no Cartório de Paz e Notas do Distrito de Jardinésia, o contribuinte
adquiriu mediante Cessão de direitos, 11 unidades de apartamentos situados no Edifício
UniverCittá, pelo preço de R$ 652.500,00.
Os artigos 1o e 2o da Lei no 8.935, de 18.11.1994, que regulamentou o artigo 236, da
Constituição Federal, dispondo sobre os serviços notoriais e de registro assim dizem:
Art. 1o Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e
eficácia dos atos jurídicos.
Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais
do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade
notarial e de registro.
Portanto, o documento registrado em Cartório no dia 18.10.2013 referente à cessão de
direitos feita para o contribuinte possui fé pública, sendo a expressão da verdade do que
ali foi firmado, e não foi juntado aos autos nenhum outro documento de mesma
hierarquia de validade, que o desconstitua. Portanto, a Cessão de Direitos lavrada é um
documento válido, oponível a terceiros gerando, assim, todos os efeitos decorrentes do
direito ali transmitido, inclusive perante a Fazenda Pública.
Em consequência, o argumento do contribuinte de que não recebeu o valor de R$
652,500,00 porque os apartamentos encontram-se registrados em nome de um terceiro,
não serve para afastar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, ou seja, para
afastar a aquisição da disponibilidade jurídica do contribuinte sobre aqueles imóveis que
representam o valor cobrado pelos serviços de honorários de advogado prestados.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
13
Registra-se, também que as convenções particulares não podem ser opostas perante a
Fazenda Pública e que o ato de registro em Cartório próprio, da transmissão de
propriedade dos imóveis é adstrito às partes, conforme consta da Lei no 6.015, de 1972
não podendo sua falta ser oposta ao fisco para fins de afastar fato gerador de tributo
previsto em lei.
Ressalte-se. O próprio contribuinte ratificou perante a Fazenda Pública, o negócio
jurídico realizado e registrado em cartório e, em consequência, a disponibilidade jurídica
de renda representada pela aquisição de bens. Assim é porque os incorporou ao seu
patrimônio quando informou na Declaração de Ajuste do ano calendário de 2013,
exercício de 2014, “ AQUISIÇÃO DO DIREITO DE CESSÃO DE DIREITOS DE 11
APARTAMENTOS NO EDIFÍCIO UNIVERCITTA, ADQ. DE ÉRIKA APARECIDA MASINI DE
CARVALHO, CPF 847.330.476-49, POR MEIO DE RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO NO
VALOR DE R$ 625.000,00” fato que elevou o seu patrimônio na proporcionalidade deste
valor.
A relação entre fisco e contribuinte é de natureza jurídica, formal e vinculada à lei. Logo,
os dados levados ao conhecimento do fisco via declaração de ajuste se revestem de
validade jurídica e são de inteira responsabilidade dos contribuintes.
Vale ressaltar que embora o contribuinte tenha declarado que a cessão de direito tenha se
dado como forma de pagamento de empréstimo feito para Érika Aparecida Masini de
Carvalho, não comprovou junto à fiscalização e nem em sede de impugnação a
ocorrência do alegado mútuo. Tal prova deveria ter sido feita com documentação hábil e
idônea própria de negócios da espécie, quais sejam: cópias do contrato devidamente
formalizado, da prova da transferência do mútuo e de sua devolução.
A alegação do contribuinte de que retificou sua declaração de ajuste para dela retirar a
informação sobre a existência do alegado empréstimo não tem o atributo de desconstituir
o fato da obtenção da renda representada pela aquisição do direito sobre os 11
apartamentos, primeiro porque não se provou como acima apontado, a ocorrência do
alegado contrato de mútuo e, segundo, porque, também como já afirmado, nenhum
documento oficial foi juntado aos autos para desconstituir o direito de cessão adquirido
sobre os referidos apartamentos.
Importante registrar que o lançamento foi feito quando a declaração de ajuste do ano
calendário de 2013, exercício de 2014, entregue em 29.04.2014 estava válida no sistema
da Receita Federal do Brasil. A retificação ocorreu em 03.11.2015, quando já encerrado o
procedimento fiscal, que se deu em 02.10.2015 – fls. 389, dos autos.
A retificação feita não tem o atributo de desconstituir o lançamento. O fato de excluir da
declaração o dado referente à aquisição do direito aos imóveis pelo valor de R$
652.500,00, desacompanhado de documento hábil e idôneo da desconstituição deste
direito, não basta para afastar a ocorrência do fato gerador do tributo em apreço, ou
seja, a aquisição de disponibilidade jurídica de renda.
Pelo exposto e considerando que de acordo com o artigo 8o, inciso I, da Lei no 9.250, de
1995, a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física é a soma de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, fica sem
reparos o feito fiscal e mantida a infração por omissão de rendimento recebido de pessoa
física, no valor de R$ 652.500,00.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
14
(...)
Da infração apurada em razão de constatação da ocorrência de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto.
A tributação de acréscimo patrimonial a descoberto está amparada pelos arts. 2o e 3o da
Lei no 7.713, de 1988, a seguir transcritos:
“Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Da leitura dos dispositivos legais mencionados, depreende-se que se deve confrontar,
mensalmente, as mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos para se verificar a
possível ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, o que evidenciaria a omissão
de rendimentos.
Ressalte-se, portanto, que constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados (incs. I e II do art. 43 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN) e § 1o do art. 3o da Lei no 7.713,
de 1988).
(...)
Efetuada a mensuração dos gastos, cabe ao Fisco compará-los com a renda disponível e,
havendo incompatibilidade, arbitrar o rendimento omitido. Somente se pode afastar a
presunção legal mediante prova, de ônus do impugnante, de que:
- não existem os gastos elencados no lançamento;
- as aplicações de recursos demonstradas pelo Fisco foram acobertadas por
rendimentos já tributados, embora não declarados, ou por rendimentos isentos, ou
por aquisição de disponibilidade financeira não abrangida pelo campo de incidência
do imposto.
Em sua defesa o contribuinte alega que a autoridade fiscal deixou e analisar documentos a
ela apresentados, mas não aponta quais são eles. Não obstante, em sede de impugnação
o autuado tem a faculdade de apresentar todos os elementos de prova que entenda
serem suficientes para afastar o lançamento e estes são obrigatoriamente analisados pelo
órgão julgador, razão pela qual, ocorrendo o fato alegado, nenhum prejuízo teria o
contribuinte em relação à análise de elementos de prova.
Consta do Termo de Intimação Fiscal de fls. 32 que o contribuinte foi intimado apresentar
à fiscalização os comprovantes da efetiva entrega dos rendimentos isentos declarados,
cuja origem é a alegada distribuição de dividendos por parte da empresa Kadosh Locação
de Equipamentos Ltda., CNPJ no 22.102.933/0001-22, da qual o contribuinte é sócio
administrador.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
15
Comprovar a efetiva entrega daqueles rendimentos, ou seja, que o contribuinte de fato
recebeu o valor declarado, significa dizer que deveria ter trazido aos autos documentos
que demonstrassem que o respectivo valor fora recebido ou seja: que ingressou em seu
caixa, por qualquer uma das formas pelas quais que se possa fazer uma transferência de
valores. A título exemplificativo, poderia ter sido juntado aos autos cópia de comprovante
de depósito bancário com identificação do depositante e do beneficiário; de transferência
bancárias feitas da empresa para o contribuinte, de cheques nominais ao contribuinte no
valor do rendimento isento declarado, ou qualquer outro que demonstrasse, de forma
inequívoca, o recebimento do rendimento declarado.
No caso, para comprovar que recebera R$ 428.000,00 a título de distribuição de lucro, foi
juntado aos autos durante o procedimento fiscal e em sede de defesa, cópia do
comprovante de rendimento de fls 77 e 377, emitido por aquela empresa. Referido
documento desacompanhado da prova do efetivo recebimento do valor ali informado não
demonstra, como requerido, que este rendimento isento fora recebido.
Ademais, conforme registrou a autoridade lançadora, a empresa Kadosh não declarou
receitas para o ano de 2011, constando em sua contabilidade que os lucros distribuídos
foram originários de saldos de períodos anteriores e também sem comprovação e em
sede de defesa o contribuinte nada aduziu que possa desconstituir esta assertiva da
fiscalização.
Em consequência, não se pode considerar o valor de R$ 428.000,00 como origem para fins
de apuração de acréscimo patrimonial, como quer a defesa.
Alega também que não foi considerado como origem o valor de R$ 52.000,00, referente à
venda de um veículo GMS Advantage, model flex, alienado em 16.03.2011.
Consta das fls. 273, destes autos, cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo, Modelo GM/S10/ADVANTAGE, em nome de Dilmar Ribeiro de Carvalho e nas fls.
272 a informação de que o referido veículo fora alienado pelo valor de R$ 45.000,00.
Já no Contrato de fls. 274, consta da cláusula quarta que o mesmo veículo entra como
parte de pagamento de um imóvel ali identificado, pelo valor de R$ 47.000,00.
Não fossem somente as divergências de informação de valores de um mesmo bem, não
se juntou aos autos o documento oficial expedido pelo DETRAN, comprovando a
transferência de propriedade do veículo, que de acordo aquele juntado nas fls. 273, está
no nome do contribuinte. Em consequência, para fins de comprovação de origem de
recursos, não se pode acatar o valor de R$ 52.000,00 porque não se provou com
documentação hábil e idônea, a alegada alienação uma vez que não há nos autos a prova
da transferência de sua propriedade e que esta se deu pelo valor de R$52.000,00 e, por
via de consequência, que houve o ingresso deste valor ao patrimônio do autuado.
Alega a defesa que também não foi considerado para fins de apuração do acréscimo
patrimonial, a contemplação no consórcio Bradesco Grupo 6738, cota 210, em 08.04.2011
pelo valor de R$108.000,00.
O que se comprovou nos autos durante o procedimento fiscal e que foi considerado como
aplicação pela autoridade lançadora, foi o pagamento de 12 parcelas no valor de R$
1.138,80, cada uma, no total de R$ 13.665,60, feito ao referido consórcio.
Quanto à alegada contemplação, não se trouxe aos autos documento que comprove esta
afirmativa, ou seja, não se juntou aos autos a cópia da carta de crédito emitida pela
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
16
administradora do consórcio. Portanto por falta de comprovação da realização do crédito
no valor de R$ 108.000,00, este não pode ser considerado como origem de recursos do
contribuinte.
Relativamente ao valor de R$ 93.000,00 que o contribuinte alega se referir à captação
feita junto à empresa Kadosh, como informado em sua Declaração de Ajuste, e que não
fora considerado pela fiscalização, esclareça-se o que segue.
De fato, o contribuinte declarou como dívida e ônus real - fls. 84, deste processo “SALDO
DEVEDOR KADOSH LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 22.102.933/0001-22, um
valor de R$93.000,00 em 2011. Porém não trouxe aos autos nenhum documento que
comprove a existência do contrato de mútuo realizado entre o contribuinte e a pessoa
jurídica da qual é sócio administrador, nem mesmo da efetiva transferência deste valor
para o contribuinte e deste para a empresa em pagamento do alegado empréstimo. Por
estas razões não se pode considerar como origem para fins da verificação da ocorrência
de acréscimo patrimonial, o valor acima citado, R$93.000,00.
Portanto, fica sem reparos o lançamento e mantido o imposto apurado sobre rendimento
omitido representado por acréscimo patrimonial a descoberto.
Da aplicação da multa em razão de constatação de falta de recolhimento de imposto
devido via carnê leão.
De forma expressa, o contribuinte concorda com a aplicação da multa apurada
relativamente ao rendimento recebido de pessoa física declarado, que importa em
64.000,00, o que torna a matéria com o caráter de não impugnado pela ausência de
instauração do contencioso administrativo.
Portanto, sobre aquela matéria a cobrança deve ser feita de imediato pela Delegacia de
origem e constitui-se dos seguintes valores:

Por outro lado, discorda da cobrança da multa relativamente ao rendimento no valor de
R$652.500,00, por entender que este valor não se configurou como rendimento do
contribuinte.
O rendimento no valor acima configurou a infração por omissão de rendimento recebido
de pessoa física pelo contribuinte e neste julgamento ficou mantido o lançamento porque
os argumentos de defesa não foram capazes de desconstituí-lo.
Mantida a infração, permanece a multa aplicada pela ausência do recolhimento, na
forma da lei, do respectivo imposto.
Quanto à alegação de que não se admite a cobrança de multa isolada
concomitantemente com a multa de ofício, informa-se que dispõe a Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, artigo 8o, que os rendimentos que não tenham sido tributados na
fonte, no País, recebidos por pessoa física de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão).
(...)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
17
Além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que trata o Lei no
7.713/1988, artigo 8o, compõem a base de cálculo do imposto de renda na declaração de
ajuste anual.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, artigo. 44, inciso I, § 1o, e inciso III, dispunha à
época da lavratura deste AI que:
Art.44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento (destaque nosso) ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração (destaque nosso) e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte:
[...]
§ 1o - As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I -juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste (destaque nosso).
Constata-se que a aplicação de cada uma das multas resulta de irregularidades distintas
que não se confundem: uma é a omissão dos rendimentos na declaração de ajuste anual,
resultando em imposto suplementar apurado no lançamento anual (declaração); outra é a
falta do pagamento do imposto mensal (carnê-leão). As penalidades que incidem sobre
essas irregularidades são também evidentemente distintas, apesar do percentual de
incidência (75%) estar definido à época em um mesmo dispositivo da Lei 9.430/1996.
Destarte, não restando comprovado o recebimento dos valores que motivaram o
acréscimo patrimonial não justificado, ao teor dos arts. 806 e 807 do RIR99, sem que se tenha
havido a efetiva comprovação da origem dos valores lançados, bem como constatada a omissão
de rendimentos recebidos de pessoas física, relativa à cessão dos direitos sobre os imóveis como
forma de pagamento dos honorários advocatícios – aliado à mingua de suporte probatório hábil e
contundente a demonstrar a incorreção da autuação, conforme aliás bem fundamentado na
decisão recorrida – correta é manutenção do lançamento revisado, acompanhado das penalidades
cabíveis, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a subsistência
do crédito tributário exigido.
Quanto a cobrança cumulativa de multas, melhor sorte também não lhe assiste.
Vale salientar que com a edição da MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007
(que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996), de fato, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%)
sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do
imposto devido (75%), cujo entendimento, aliás, já se encontra sumulado neste CARF:
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.867 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720242/2015-94
18
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Com efeito, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em conformidade
com a legislação de regência, correta é decisão recorrida – porquanto na vigência da MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão pela qual mantenho a multa isolada pela falta
de pagamento de carnê-leão no ano-calendário de 2013.
Vale registar, outrossim e como bem fundamentado na decisão recorrida, que o
lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada
e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco realizar a revisão das
declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob pena
de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário, cabe
salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa,
na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse sentido,
sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos anos-calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 629
DF CARF MF
Original